Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR ORIGINÁRIO. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em demanda revisional de alimentos, o juízo não está adstrito ao valor requerido na petição inicial, devendo apenas promover a adequação dos alimentos à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentado, razão pela qual pode arbitrar, para fins de pensão, porcentagem superior à requerida, sem que isso caracterize sentença ultra petita.

2. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

3. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício.

4. Demonstrada a mudança da situação fática e econômica do alimentante, é possível reduzir o percentual anteriormente fixado.

5. No entanto, é inconcebível a redução dos alimentos para percentual de 30% do salário mínimo porquanto seria desproporcional e incompatível com a realidade vivida pelas partes, impondo ao menor um sacrifício que atenta contra as suas necessidades mínimas, além de atribuir à genitora o ônus de suprir e compensar a redução pleiteada, violando a obrigação solidária e simultânea dos pais de sustentar os filhos.

6. Constatando-se que o valor atribuído a título de alimentos pelo juiz sentenciante no percentual de 130% do salário mínimo mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade financeira do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão de ambas as partes de modificá-lo.

7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.